Tribunal: TJPA
Processo: 0810060-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810060-71.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. LIMINAR CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. É POSSÍVEL O BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O ATENDIMENTO PELO ESTADO, COMO MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO FACE À URGÊNCIA E À IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESTAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

Belém, 10 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810060-71.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BENEVIDES (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA - OAB/PA N°. 24.661-A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA: ROSELENE LUZ DOS SANTOS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática do Relator, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a hipótese do art. 1.021 do CPC.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotoria de Justiça Cível de Benevides/PA ajuizou Ação Civil Pública c/c pedido de liminar (proc. nº 0801228-83.2018.8.14.0097) em face Estado do Pará, em favor de Roselene Luz dos Santos, paciente portadora de Calculose do rim (CID 10 N20), razões pelas quais necessitava, com urgência, da realização de procedimento cirúrgico renal adequado ao tratamento de nefrolitotomia.

Em sede de 1º Grau, o Magistrado concedeu a antecipação da tutela pleiteada, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Benevides, em carácter de urgência, no prazo máximo e comum de 05 (cinco) dias, que providenciem vaga e internação da paciente em hospital para tratamento e realização de cirurgia renal adequada ao tratamento de nefrolitotomia, sob pena de sequestro via Bacenjud do valor do tratamento no âmbito privado, estipulado inicialmente pelo órgão ministerial em R$ 20.000,00.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, encontrando fundamento no art. 932, V, b, do NCPC, tendo em vista que as razões apresentadas no agravo são conflitantes com a jurisprudência dominante.

O Agravante, inconformado com a decisão monocrática, interpôs o Agravo Interno, alegando, no mérito, em síntese, a desproporcionalidade dos valores bloqueados e a necessidade de se observar o valor do tratamento para fins de bloqueio. Sustenta o prejuízo às finanças públicas, ante a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas destinadas à fins específicos.

Argumenta, ainda, a probabilidade de direito da agravante na medida em que, segundo determinação legal e já sedimentado na jurisprudência, pois, é inviável a determinação de liberação de valores, especialmente em nítida ofensa ao contraditório e a ampla defesa,

Ressalta que, o perigo de dano, fica evidenciado na medida em que a liberação de valores, sem atenção aos enunciados e provimento do CNJ, assim como a jurisprudência acerca da matéria.

Por fim, o Agravante requer que seja concedido o efeito suspensivo e ao final se dê provimento aos recursos apresentados pelo Estado do Pará

É o sucinto relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 08 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Inicialmente, afirmo que a decisão monocrática recorrida não merece reforma, tendo em mira estar devidamente fundamentada, em sintonia com a jurisprudência predominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Em primeira análise, no que se refere a alegação de excesso no bloqueio das verbas públicas, é cediço e pacífico na jurisprudência que representa o meio coercitivo para o atendimento judicial, na medida em que permite o bloqueio e sequestro de conta pública para fazer cumprir decisão judicial que determinou a realização.

É importante asseverar, que o direito à saúde, por estar intimamente atrelado ao direito à vida, manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, um direito inviolável e protegido constitucionalmente consoante determina o artigo 196 da Carta Magna. Vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, em que há o descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

Ainda a respeito do tema, é válido citar outros julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA. 1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química. 2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel.Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. I - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente). II - Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado, com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 47.336/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015).

Desse modo, verifico que, no caso em análise, a paciente, que é hipossuficiente, necessita de cirurgia para o restabelecimento de sua saúde, portando, o Estado tem a responsabilidade em custear o tratamento adequado, podendo o Poder Judiciário determinar o sequestro de verbas públicas, sem que isso signifique a invasão de competência dos outros Poderes.

Neste mesmo sentido tem este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. PRECEDENTES DO STF E STJ. LEGALIDADE E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Poder Público prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, garantindo procedimentos médicos, de forma gratuita para tratamento de pacientes necessitados, como revelado na espécie. Isso implica, portanto, ser dever do Poder Público disponibilizar os recursos necessários ao tratamento de moléstias que acometam os cidadãos, incluindo internações, cirurgias e o fornecimento de medicamentos e alimentação especial. Dever esse que incumbe solidariamente a todos os entes federativos, e ao qual nenhum destes se pode furtar. II. Outrossim, a atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes. A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de checks and balances (freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. (vide TJ/MG, MS nº 1.0000.10.015785-8/000, 4º Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. Wander Marotta, DJ 22/10/2010). O que há, portanto, é uma decisão sobre violação do direito constitucional à saúde, por inobservância dos entes federados em assegurarem o seu exercício. III. Em situações excepcionais como de custeio de tratamento médico, sob risco de grave comprometimento da saúde da demandante, a orientação assentada pelo E. STF e pela E. Corte Superior de Justiça é da possibilidade de seqüestro de verbas públicas para assegurar o cumprimento da decisão judicial. IV. No presente caso, percebe-se que o valor fixado a título de multa diária é de R$ 3.000,00 (três mil reais), não é exorbitante e se afigura como possível meio de assegurar o cumprimento da decisão prolatada. Repise-se que o Agravante é o Estado do Pará e, exatamente por isso, tem condições de arcar com o montante fixado pelo juízo primevo sem que a realização de suas atividades reste prejudicadas. Sendo assim, não há que se falar em exorbitância da multa fixada pelo juízo a quo. Entretanto, considerando as alegações trazidas pelo agravante, hei por bem limitar a multa até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas e tão somente para limitar a multa até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser mantida a decisão de primeiro grau nos demais termos. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (2775598, 2775598, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-21).

Ressalte-se que a medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no atendimento médico acarretará risco à saúde e à vida da demandante, o que se verificou na hipótese em epígrafe, haja vista que a presente demanda fora intentada objetivando que o Estado do Pará e o Município de Benevides garantam, em caráter de urgência, a realização do procedimento cirúrgico de nefrolitotomia, imprescindível para a manutenção da saúde da beneficiária, uma vez que apresenta cálculos de tamanho considerável no rim direito e, de acordo com laudo médico circunstanciado, a demora na cirurgia poderá leva a perda da função do rim e infecções urinárias de repetição, além de dores intensas.

Portanto, constata-se que determinação judicial não foi atendido pelos Entes, motivando o bloqueio do montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), de modo que não vislumbro excessividade no valor da medida constritiva, dado o seu caráter coercitivo, uma vez que deve servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento imediato.

Quanto à alegação de que não foram feitos 03 (três) orçamentos para se chegar ao montante bloqueado para cumprimento da medida liminar, entendo que igualmente não merece prosperar, uma vez que o invocado precedente do CNJ não vincula a Administração Pública, sendo apenas diretrizes/orientações a serem seguidas de forma preferencial e, no caso, há uma urgência configurada para cumprimento da medida, cabendo a constrição dos bens do Estado para efetivação da tutela, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ademais, requerer a obrigatoriedade de apresentação de três orçamentos de um paciente debilitado para garantir o adequado tratamento de saúde, não se mostra razoável, além disso, se tal demanda chegou as vias judiciais, é porque o Estado não cumpriu com seu dever previsto no art. 196 da CF/88.

Assim, é o entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS PARA PROCEDER AO BLOQUEIO DE VALORES. DESCABIMENTO. URGÊNCIA DO USO DO MEDICAMENTO. CONSIDERAÇÃO DO ORÇAMENTO APRESENTADO. SEQUESTRO DE VALORES. LIMITAÇÃO AO VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. 1.Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão do Juiz do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou o sequestro de valores nas contas do réu/agravante, no importe de R$ 240.106,35 (duzentos e quarenta mil, cento e seis reais e trinta e cinco centavos), sob o fundamento de que não foram apresentados três orçamentos pelo autor/agravado. 2. Não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação de três orçamentos para o sequestro de valores, uma vez que tal determinação representaria um ônus excessivo ao autor ante a urgência do uso do medicamento. Outrossim, não há qualquer elemento nos autos que desabone os orçamentos apresentados. 3. Vale notar que da decisão que antecipou a tutela foi interposto agravo de instrumento com a única alegação de que não poderia haver fornecimento de fármaco sem aprovação pela ANVISA. A decisão posterior, que determinou o sequestro de valores, após a inércia do Distrito Federal em fornecer os medicamentos, apenas determina que se proceda ao bloqueio, observando o orçamento apresentado, reproduzindo, quanto a esse ponto, o que constou da decisão que deferiu a antecipação de tutela. 4. O fornecimento de medicamento encerra obrigação de fazer, não ostentando conteúdo econômico definido no momento da propositura da ação, razão pela qual o valor da causa não pode servir como parâmetro para definição da competência. Contudo, o bem da vida em substituição ao medicamento deve se subsumir ao valor de alçada previsto na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE SE REFORMA DE OFÍCIO, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O SEQUESTRO DE VALORES RESTRINJA-SE AO VALOR DE ALÇADA. 6. Sem Custas e honorários. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07014114120178079000 DF 0701411- 41.2017.8.07.9000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 23/03/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Na espécie, o perigo da demora consiste em um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte. Já a fumaça do bom direito consubstancia-se no direito substancial invocado por quem pretenda a medida, dada ao fato de a agravada aguardar há dias o atendimento do Estado em realizar os procedimentos propostos, conforme atesta o laudo médico indicado.

Com efeito, verifica-se que a demora no cumprimento da decisão liminar poderia ensejar prejuízos graves e irreparáveis à saúde e à vida da autora, violando, portanto, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

A esse respeito, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre essa temática:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE DE NASCITUROS, RECÉM-NASCIDOS, GRÁVIDAS E PARTURIENTES.RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL ESTADUAL. ASTREINTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No que se refere ao cabimento da multa astreinte em face da Administração Pública haja vista o descumprimento de ordem judicial de fornecimento de assistência à saúde, tem-se que a 1ª Seção - em recente julgamento do tema 98 submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.º 1.474.665/RS, sessão de 26.4.2017) - firmou entendimento no sentido da possibilidade de ser imposta multa a que alude o art. 461 do CPC/1973, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, imposta ao ente estatal. 2. Na hipótese em análise, o acórdão recorrido formou o seu convencimento acerca do prazo adequado para cumprimento da obrigação a partir da premissa de que a demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre busca relevante provimento jurisdicional relacionado à saúde de nascituros, recém-nascidos, grávidas e parturientes, qual seja: o restabelecimento do serviço de atendimento médico especializado em tempo integral no Hospital da Mulher e da Criança em Juruá. Logo, o prazo de 24 horas revela-se coerente com a urgência inerente ao contexto apresentado pelo acórdão recorrido, além de estar adequado ao alto grau de interesse social envolvido na demanda. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1621945/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).

Como dito alhures, a medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento ou realização do tratamento de saúde acarretará risco à saúde e à vida do demandante, o que se verificou na hipótese em epígrafe, devendo, portanto, ser mantida.

Ante ao exposto, verificada a inexistência de novas circunstâncias fáticas e jurídicas que enseje reforma da decisão recorrida, considerando que as razões da interposição do presente agravo são praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2020